Tribunal: TJBA
Processo: 0551640-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551640-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: BARCANAE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 660 E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0551640-79.2014.8.05.0001, em que figura como agravante BARCANAÉ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e, como agravado, MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.